Tribunal: TJDFT
Processo: 0745861-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. TEMA 1085 STJ. RETENSÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. LIMITE AO DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DE VERBA ALIMENTÍCIA. MULTA COERCITIVA/ASTREINTE. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o banco réu se abstenha de realizar o desconto integral dos proventos da autora, referente aos empréstimos firmados entre as partes (contrato de cheque especial – doc. 000144 e contrato de empréstimo – cédula 17962396), limitando-se apenas ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) sobre sua remuneração líquida mensal depositada em sua conta corrente, a fim de não comprometer a subsistência da requerente, sob pena de, em caso de descumprimento, aplicação de multa de R$ 2.000,00 por cada cobrança realizada acima do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração da requerente, bem como condenar o réu a pagar à autora a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes, por descumprimento de obrigação de não fazer imposta durante a tramitação processual, por ocasião da apreciação do pedido liminar formulado nos autos.
2. Na origem, conforme emenda de ID 47866631, a autora ajuizou ação em que pretende a determinação de cessação dos descontos automáticos em sua conta bancária, referentes aos contratos de Cheque especial (doc 000144) e de empréstimo (cédula 17962396), além da condenação do banco a lhe devolver os valores indevidamente descontados após o deferimento da tutela de urgência. Afirmou que possui contrato de empréstimo perante a instituição financeira requerida, o qual é debitado automaticamente de sua conta corrente, conforme autorizado por ela quando da celebração entre as partes. Contudo, aduz que o pagamento mensal das parcelas do referido empréstimo, cumulado com o débito do cheque especial, compromete a integralidade de sua renda. Argumenta que o banco se recusou a cancelar os débitos automáticos, cujos descontos somam a quantia de R$ 4.070,31, sendo que recebe salário de R$ 4.053,12. Sustentou que é a única pessoa com renda em sua família e que os descontos de forma automática tem prejudicado a requerente, que não pode dispor de seu salário. Defendeu que a conduta do banco de recusa do cancelamento dos débitos automáticos é ilegal. Foi deferida tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de efetuar, na conta corrente da autora, descontos decorrentes de amortização de débitos em atraso a partir do próximo contracheque, sob pena de multa R$ 2.000,00 (dois mil reais) a cada débito indevido efetuado na folha de pagamento.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 54265656 e 54265657). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54581845).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da limitação dos valores que podem ser retidos da conta corrente da devedora pela instituição bancária credora. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que os descontos em conta corrente de parcelas de empréstimos bancários são lícitos, conforme tese no 1.085 do STJ. Alega que não se aplica a limitação prevista no § 1, art. 1o, da Lei n.o 10.820/03, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Discorre que a recorrida aceitou livremente as condições contratuais, bem como contraiu vários empréstimos e tenta alterar suas obrigações. Defende que não houve conduta abusiva e que a recorrida não demonstrou qualquer vício de vontade. Aduz que as cláusulas dos contratos são claras no sentido de que a autora autorizou os débitos das parcelas em conta corrente. Afirma que a responsabilidade pelo endividamento da consumidora é exclusiva da recorrida e que agiu de acordo com a boa-fé objetiva, sendo incabível a aplicação de multa. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma integral da sentença.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. O STJ consolidou o tema no 1.085, firmando a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. No entanto, conforme disciplinado em sentença, o aludido entendimento não mitiga a análise no caso concreto de eventual violação da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial. No caso em apreço, o consumidor teve a integralidade de sua verba salarial bloqueada diretamente em sua conta corrente, no mesmo dia em que houve o recebimento do salário, conforme comprova o extrato de ID 47866632. É evidente que privar o indivíduo dos valores mínimos necessários à sua subsistência configura violação à dignidade humana, preceito constitucional norteador das relações pública e privadas.
8. No presente caso, a cédula de crédito bancário que originou a dívida foi pactuada em 17/4/2020, com previsão de pagamento em 60 (sessenta) parcelas (entre 6/8/2020 e 7/7/2025). À época, a correntista já possuía 3 (três) empréstimos consignados, com desconto em folha e também firmados junto ao BRB, conforme observa-se nos contracheques juntados em IDs 47866615, 47866614 e 47866613. Assim, a própria instituição, ciente dos empréstimos pretéritos com desconto em folha, assumiu o risco de mora e pactuou novo contrato para fins de débito em conta, mesmo com plena ciência da situação de endividamento da correntista, não sendo admissível o comprometimento integral da verba alimentar da devedora para fins de amortização da dívida em análise.
9. O percentual fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao caso, tendo em vista que, após o desconto de 30% dos valores recebidos a título de salário pela consumidora (ID 47866615), restarão aproximadamente R$1.790,00 para subsistência da família da recorrida, valor módico.
10. A limitação ao desconto mensal neste caso, não constitui assistencialismo e nem caracteriza enriquecimento indevido, mas integra o risco da atividade da instituição bancária, que era sabedora dos empréstimos pretéritos firmados junto ao mesmo Banco e com desconto em folha. O fornecedor assumiu os aludidos riscos quando da celebração de diversos negócios jurídicos de mútuo, sucessivos e sem a devida análise do risco inerente ao inadimplemento observando a renda da mutuária. Os princípios constitucionais balizam todos os negócios entre particulares, não se tratando de ruptura do regime legal inerente aos contratos.
11. Em relação à multa coercitiva referente ao não cumprimento da obrigação de fazer imposta na decisão de ID 47866634, o valor arbitrado, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra razoável e proporcional ao caso, sobretudo em razão da recalcitrância do recorrente, não caracterizando enriquecimento indevido da recorrida.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.